Tribunal: STF
Processo: ARE 1275959
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravos contra decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos, com fundamento em permissivo constitucional, em face do acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA — NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E NULIDADE DA SANÇÃO APLICADA — INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DOS ARTS. 16, XV, LETRA B E 192 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 416/2010-MT — NULIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA — ILEGALIDADE DA CONDUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CORREGEDOR GERAL E AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE — INEXISTÊNCIA — NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RELATÓRIO — NÃO CARACTERIZAÇÃO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA — POSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOMENTE APÓS DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SANÇÃO APLICADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO — SEGURANÇA PARCIAL CONCEDIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA.”
    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso alega contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: inciso X do art. 93, § 2º do art. 127, § 5º do art. 128, e § 4º do art. 129.
    O Estado de Mato Grosso alega contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: inciso X do art. 93, § 2º do art. 127, inciso e II § 5º do art. 128, e § 4º do art. 129.
    Opostos embargos de declaração, foram estes improvidos. 
    Esse o sucinto relatório. Decido. 
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório rever o entendimento do acórdão recorrido quanto à tomada de decisão disciplinar em face de membro do Ministério Público Estadual, uma vez que cumpridos os requisitos legais de julgamento pelo voto da maioria de seus membros, considerando-se, ainda, que não houve nulidades na instauração e na condução do processo administrativo disciplinar e na intimação do relatório. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.291.336-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; RE 1.301.215/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 986.836/MG, Ministra Rosa Weber. 
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer em que opinou pelo desprovimento do recurso. 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator